Tribunal: STF
Processo: HC 191795
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus no qual se articula excesso de prazo para o julgamento do HC 521.788/SP, que tramita na Sexta Turma do STJ. 
    Em 25.09.2020 posterguei o exame do pleito liminar, solicitando informações à apontada autoridade coatora (eDOC.05).
    Prestadas as informações requeridas (eDOC.06), voltaram-me conclusos.
    É o relatório. DECIDO. 
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Noto que, no caso concreto, o habeas corpus teve a liminar indeferida e atualmente aguarda o julgamento definitivo do mérito da impetração. 
     Da situação fática evidenciada não depreendo, portanto, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus, notadamente tendo em vista a ausência de liminar pendente. 
    Ademais, consoante pode-se constatar, por meio da resposta ao pedido de informações formulado por esta Corte, o Relator do writ no STJ, Min. Rogério Schietti, informou que “o feito encontra-se em análise e será levado a julgamento o mais breve possível” tudo a indicar que o desfecho da ação penal se aproxima.
    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente